Tribunal: STF
Processo: MS 37949
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.873, DE 1999, NO ÂMBITO DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. 



1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito do Tribunal de Contas da União obedece às disposições da Lei nº 9.873, de 1999. Precedentes. 



2. O efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, previsto no art. 2º, inc. II, da Lei nº 9.873, de 1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do Poder Público em investigar determinado fato. 



3. No âmbito do processo de tomada de contas no TCU, a interrupção da prescrição contra um devedor prospecta efeitos em relação aos demais codevedores solidários. Por consequência, no caso concreto não há falar na ocorrência da prescrição da ação punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União. Inteligência do art. 204, § 1º, do Código Civil c/c art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999.



4. Ausência de direito líquido e certo. Mandado de Segurança denegado.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Flávio David Barra contra o Acórdão nº 121/2021, proferido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no bojo da Tomada de Contas TC nº 014.889/2018-8, por meio da qual foi desconsiderada a personalidade jurídica da empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e determinada a sua citação, na condição de codevedor solidário, para apresentação de defesa ou recolhimento, aos cofres da Eletronuclear S.A., dos valores decorrentes de superfaturamento na execução de obra na Usina Termonuclear Angra 3 – Contrato NCO nº 223/1983, aditivos 23, 24, 26, 27 e 27-A. 



    2. O impetrante, afirmando ter sido desligado da sociedade em 2 de setembro de 2015, sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento no âmbito do TCU, pois transcorridos mais de cinco anos do último ato sob fiscalização. Na defesa da sua pretensão rememora a tese adotada no Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral desta Corte, segundo a qual é prescritível a pretensão de restituição ao erário fundada em decisão de órgão de contas. 



    3. Segundo o impetrante, “não há dúvidas sobre a consumação da prescrição, tanto da pretensão de ressarcimento quanto da pretensão punitiva do TCU em face do Impetrante, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.873/99, devidamente aplicável ao processo no âmbito da Corte de Contas. Observa-se que a ausência de citação em período superior ao prazo quinquenal afasta qualquer discussão sobre eventual marco interruptivo”. Sendo assim, “tanto o Acórdão n. 121/2021 quanto a notificação do Impetrante para a apresentação de defesa em processo prescrito configuram atos ilegais, em nítida ofensa a sua esfera de direitos líquidos e certos, reclamando a intervenção desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. 



    4. Cita precedentes em favor da sua pretensão e requer “a concessão da medida liminar “inaudita altera parte” para suspender, com relação ao Impetrante, a Tomada de Contas Especial nº 014.889/2018-8 bem como qualquer outra fiscalização que se relaciona aos fatos prescritos abordados no Acórdão n. 121/2021”. Como pedido de tutela jurisdicional final “requer a procedência do pedido para conceder-se definitivamente a segurança, confirmando o provimento liminar e declarando a prescrição, tanto para fins de ressarcimento quanto de arbitramento de sanções, determinando à autoridade coatora que obste a prática de incluir o impetrante no rol de responsáveis da Tomada de Contas Especial nº 014.889/2018-8, bem como qualquer outra fiscalização que se relaciona aos fatos prescritos abordados no Acórdão n. 121/2021, anulando-se a decisão que determinou sua citação para a Tomada de Contas contida no referido Acórdão”. 



    5. A análise do pedido de liminar foi postergada para momento posterior à manifestação da autoridade apontada como coatora (e-doc. 13).



    6. Notificado, o Tribunal de Contas da União prestou informações (e-docs. 17-20). Preliminarmente sustentou a ausência de interesse de agir, pois se está diante de pronunciamento limitado a determinar a citação de um devedor solidário, sendo impertinente a impetração para, prematuramente, paralisar atividade de controle externo. Quanto ao mérito, assevera que “a revisão do entendimento firmado pelo Plenário do STF ao julgar o RE 636.886 deve ter efeitos prospectivos (ex nunc), nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999 e do § 3º do art. 927 do CPC, de modo a resguardar a necessária segurança jurídica, em face da impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação”, sendo “inviável a aplicação de novo entendimento a situação em apreciação pelo TCU, nos termos da jurisprudência do STF vigente quando da instauração da Tomada de Contas Especial que ora se discute”. Cita precedentes das Turmas desta Corte nos Mandados de Segurança nº 32.201, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, p. 07/08/2017, e nº 36.067, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, p. 29/10/2019, contrários à tese defendida pelo impetrante.



    7. Defendendo a higidez do ato sindicado aduz, em síntese:



    “(...) 9. No tocante à penalidade de multa, a prescrição da pretensão punitiva da Administração é regida pelo Código Civil, conforme Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário, exarado em incidente de uniformização de jurisprudência. 



    10. As irregularidades foram praticadas no período de 30/10/2013 a 19/08/2015. Considerando se tratar de atos ilícitos contínuos, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o ilícito cessou, qual seja, 19/08/2015, a partir do qual se iniciou o transcurso do prazo de 10 anos estabelecido pelo CC de 2002. Esse prazo foi interrompido com a ordem de citação do responsável, proferida em 27/01/2021. Logo, o prazo decenal não foi extrapolado. 



    11. Ainda que utilizado o prazo quinquenal para determinação da eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva, por aplicação analógica da Lei 9.873/1999, também este prazo reduzido não teria transcorrido antes da condenação. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201, leading case sobre o tema naquela Corte”.



    8. Pede o indeferimento do pedido de liminar, bem como a denegação da segurança.



    9. O pedido de liminar foi indeferido (e-doc. 22).



    10. A parte impetrante interpôs agravo regimental com pedido de reconsideração, reiterando os argumentos da petição inicial e argumentando, em suma, estarem preenchidos os requisitos para concessão da liminar (e-doc. 28).



    11. A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer opinando pela denegação da segurança (e-doc. 31).



    12. A União apresentou contrarrazões ao agravo regimental aduzindo, em síntese, a correção da decisão agravada, porquanto não estão reunidos os requisitos para o deferimento da medida liminar reclamada (e-doc. 35).



    13. Em nova manifestação, a Procuradoria-Geral da República reiterou sua anterior manifestação e opinou pela denegação da segurança (e-doc. 38).



    14. Vieram conclusos para exame.



    É o breve relatório.



Análise



    15. Inicialmente consigno que as questões preliminares levantadas pela autoridade coatora já foram rejeitadas quando da análise do pedido de liminar, entendimento esse que compartilho e adoto nesta decisão final.



    16. Avançando no exame do mérito da questão objeto deste mandamus, tenho que deve ser denegada segurança reclamada.



    17. Como acima mencionado, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, às tomadas de contas no âmbito do TCU, da Lei nº 9.873, de 1999, defendendo a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva e de ressarcimento, pois quando do seu chamamento ao processo em trâmite na Corte de Contas já havia transcorrido mais de cinco anos do último ato sob fiscalização.



    18. De fato, a aplicabilidade, ou não, da Lei nº 9.873, de 1999, aos processos de tomada de contas no TCU, é questão que há tempos vem ocupando esta Corte. Essa querela tangencia o Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral, por meio do qual esta Suprema Corte assentou o entendimento no sentido de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE nº 636.886/AL, Relator Ministro Alexandre Moraes, j. 20/04/2020, p. 24/06/2020). Nesse julgado esta Corte revisitou os Temas RG nº 666 e nº 897 e assentou o seguinte:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas a partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas´.” (grifos acrescidos).



    19. Anoto que, em julgamento ocorrido em Sessão Virtual de 13/08/2021 a 20/08/2021, p. 08/09/2021, esta Suprema Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, que pretendia a modulação dos efeitos dessa decisão, bem como prestou esclarecimentos a respeito da extensão dos efeitos da tese firmada em relação à fase administrativa da apuração do débito, destacando o eminente relator que “nenhuma consideração houve acerca do prazo para constituição do título executivo, até porque esse não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 899, que ficou adstrito, como sobejamente já apontado, à fase posterior à formação do título“.



    20. Nesse sentido e a partir das discussões acima referidas, preciso destacar que esta Corte, em julgados de ambas as Turmas, assentou que, na fase administrativa no âmbito do TCU, aplica-se o prazo previsto pelo art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999. Sobre o tema assim me manifestei por ocasião do julgamento do MS nº 38.627-AgR/DF (Sessão Virtual de 31/03/2023 a 12/04/2023, p. 28/04/2023):



    “4. Tal como consta da decisão agravada, orienta-se a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito do Tribunal de Contas da União obedece, em regra, às disposições da Lei nº 9.873, de 1999, tal como definido a partir do julgamento do MS nº 32.201/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, pela Primeira Turma do STF, em 21/03/2017. Eis a ementa do mencionado acórdão: 



    “Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 



    1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 



    2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 



    3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada.” (MS nº 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2017, p. 07/08/2017; grifos nossos). 



    5. Ficou consignado, ainda, que ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que, na fase administrativa, anterior à formação do título executivo, aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, tanto para a pretensão punitiva como para a pretensão ressarcitória por parte do Tribunal de Contas da União, tal como se extrai dos seguintes julgados, em acréscimo aos então colacionados: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 



    1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019). 



    2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 



    3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017- TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (MS nº 37.586-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator.



    III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. 



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (MS nº 37.373-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021).”



    21. A partir desse entendimento firmando por esta Corte, a conclusão lógica que deriva é no sentido de que tanto o prazo quinquenal de prescrição da ação punitiva e ressarcitória, previsto no caput do art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, como a prescrição intercorrente dessas ações, regulamentada pelo § 1º do art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, incidem no processo de tomada de contas no âmbito do TCU.



    22. Há outro aspecto a destacar. Firmada a compreensão sobre a aplicabilidade da Lei nº 9.873, de 1999, ao processo de tomada de contas no âmbito do TCU, a segunda conclusão que deriva é no sentido de que igualmente se aplicam, a esse processo de natureza administrativa, os marcos interruptivos da prescrição disciplinados pelo art. 2º dessa Lei. E desses marcos merece destaque o disposto no inc. II da norma, o qual dispõe que a prescrição da ação punitiva é interrompida por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, pouco importando que o interessado tenha sido notificado ou citado para participar ou intervir no processo. Elucidativo, nesse sentido, é o seguinte precedente desta Corte:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEI 9873/1999 AO CASO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição. 3. O efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do Poder Público em investigar determinado fato. 4. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela parte Recorrente e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável a presente ação mandamental. 5. Mandado de Segurança denegado”.



    (MS nº 35.953/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/09/2021, p. 07/02/2022, grifos acrescidos).



    23. Nada obstante esse cenário, é preciso destacar que a Lei nº 9.873, de 1999, não regulamenta, de modo exauriente, todos os aspectos relativos à prescrição passíveis de serem aplicados ou de incidirem no processo administrativo punitivo da Administração Pública Federal, notadamente no âmbito do TCU. Por exemplo, esta norma nada dispõe sobre os efeitos da interrupção ou suspensão da prescrição no caso da existência de pluralidade de devedores ou de credores, especialmente quando se tratar de pluralidade e solidariedade de devedores ou de credores. 



    24. Diante dessa lacuna da “lei especial” (no caso a Lei nº 9.873, de 1999), entendo serem aplicáveis as disposições previstas na “lei geral”, qual seja, o Código Civil. Em outra palavras, a “norma especial” exclui a aplicabilidade da “norma geral” (lex specialis derogat legem generali). Todavia, na ausência de tratamento normativo especial, aplicam-se as normas gerais reguladoras da matéria, sendo válido afirmar, assim, que em matéria de prescrição, no âmbito de processo de tomada de contas no TCU, o Código Civil é aplicável naqueles aspectos não regulamentados pela Lei nº 9.873, de 1999. 



    25. Nesse sentido preciso destacar que a solução da querela tratada nestes autos passa pela aplicabilidade, ao caso, do art. 204, § 1º, do Código Civil, o qual dispõe que “a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”. Ou seja, a interrupção da prescrição contra um dos devedores solidários prospecta efeitos em relação aos demais devedores solidários, regra essa aplicável, inclusive, no âmbito de processo de tomada de contas no TCU.



    26. Firmada essa compreensão, centro-me nas particularidades do caso. Conforme se observa do exame do ato apontado como coator (Acórdão TCU nº 121/2021-TCU-Plenário, e-doc. 9, pág. 299 e seguintes), o TCU desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A., a fim de alcançar seu ex-presidente (Rogério Nora de Sá), seus diretores estatutários (Clóvis Renato Numa Peixoto Primo e Flávio David Barra, ora impetrante) e sua controladora (Andrade Gutierrez S.A.), os quais foram chamados ao processo na condição de devedores solidários da empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A. 



    27. O TCU, em suas informações (e-doc. 17), refere-se aos seguintes marcos temporais relativos aos fatos tratados no ato apontado como coator (Acórdão TCU nº 121/2021-TCU-Plenário, proferido em 27/01/2021):



     “(...) 72. No caso concreto, conforme relatado acima no tópico “II. BREVE RELATO DOS FATOS”, as irregularidades imputadas ao Impetrante foram praticadas no período de 30/10/2013 a 19/08/2015 (conforme tabelas constantes do subitem 9.3.8 do Acórdão 121/2021-TCU-Plenário). Considerando se tratar de atos ilícitos contínuos, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o ilícito cessou, qual seja, 19/08/2015. 



    73. Ressalte-se que a autuação do processo de auditoria TC-002.651/2015- 7, ocorrida em 11/02/2015 (doc. 1), se deu antes mesmo de cessada a prática dos atos ilícitos imputados ao Impetrante.



    74. Assim, o primeiro marco interruptivo consistiria na prolação do Acórdão 874/2018-TCU-Plenário, em 25/04/2018, que determinou a instauração da presente TCE, a partir da conversão do TC-002.261/2015-7 (e-doc. 2). Ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).“



    28. Ou seja, entre a cessação do ilícito (19/08/2015) e o Acórdão 874/2018-TCU-Plenário (25/04/2018), o qual determinou a instauração da tomada de contas em face da empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (ato esse que se caracteriza como ato inequívoco importando apuração do fato, nos termos do art. 2º, inc. II, da Lei nº 9.873, de 1999), não transcorreu prazo de 5 anos previsto no art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, não havendo falar, por consequência, na ocorrência da prescrição quinquenal regulamentada por esse dispositivo. E pouco mais de dois anos e meio depois, através do Acórdão TCU nº 121/2021-TCU-Plenário, proferido em 27/01/2021, o impetrante, como acima referido e na condição de codevedor solidário, foi chamado ao processo no âmbito do TCU, sendo alcançado, pois, pela interrupção da prescrição ocorrida em face da empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A. Logo, porque não transcorrido o prazo quinquenal, igualmente não há falar na ocorrência da prescrição da ação punitiva e reparadora em face do impetrante, e isso com arrimo no art. 204, § 1º, do Código Civil c/c art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999.



    29. Improcede, portanto, a alegação de prescrição formulada pela parte impetrante, circunstância essa que conduz à denegação da segurança. E corroborando com essa conclusão merece citação trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do MS nº 35.953/DF (j. 28/09/2021, p. 07/02/2022), acima referido, o qual enfrentou situação idêntica à tratada neste mandamus e assim concluiu:



    “O âmbito de análise deste Mandado de Segurança está circunscrito à verificação da existência de ilegalidade atribuída ao Tribunal de Contas da União, que teria proferido o Acórdão impugnado quando já caracterizada a prescrição.



    Nessa linha, o Impetrante defende que “o TCU não pode instaurar processo administrativo de Tomada de Contas Especial (TCE) para imputar penalidades em relação a fatos que são de conhecimento daquela Corte há quase dez anos”, pois, em sua visão, “o ato coator (Acórdão nº 874/2018) foi primeiro ato do TCU a questionar a regularidade do 23º Termo Aditivo, cujas cláusulas haviam sido aprovadas pela própria Corte de Contas em 2009. Portanto, no caso concreto, o ato coator foi adotado quando a pretensão punitiva do TCU já estava prescrita há longa data, desde 2014”. 



    Como se observa da leitura dos argumentos acima colacionados, o objeto desta impetração está intimamente ligado ao entendimento consolidado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral (RE nº 636.886-RG, de minha relatoria), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:



    É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.



    Assim, conforme assinalei no julgamento do supracitado Tema, entendo que as razões as quais levaram a maioria da CORTE a estabelecer, no Tema 897-RG, excepcional hipótese de imprescritibilidade não estão presentes em relação às decisões do Tribunal de Contas. 



    É que, no Tema RG nº 897, estipulou-se a necessidade de preenchimento de dois requisitos cumulativos para a caracterização da imprescritibilidade acima citada: (i) prática de ato de Improbidade Administrativa devidamente tipificado na Lei 8.429/92; e (ii) presença do elemento subjetivo do tipo DOLO. 



    Por outro lado, conforme pontuei no Tema RG nº 899, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de Improbidade Administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas a partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o Acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 



    Diante de tais argumentos, suficientes para demonstrar a completa distinção dos contextos fático-jurídicos, esta CORTE concluiu, então, que não há previsão constitucional expressa a corroborar a tese de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. 



    Aliás, em recente julgamento, ao analisar os Embargos de Declaração opostos no Tema 899-RG, esta CORTE confirmou o ali decidido, rejeitando o pedido de modulação de efeitos, bem como afastando as alegações de omissões, contradições e obscuridades, em decisão assim ementada:



    [...]



    Na oportunidade, ficou esclarecido que “nenhuma consideração houve acerca do prazo para constituição do título executivo, até porque esse não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 899, que ficou adstrito, como sobejamente já apontado, à fase posterior à formação do título”, o que não quer dizer que não incida prazo para constituição do título executivo. 



    Desse modo, em complemento à supracitada conclusão, esta CORTE, baseada na máxima hermenêutica “ubi eadem ratio, ibi eadem, legis dispositio” (“onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de Direito” – CARLOS MAXIMILIANO. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 20. ed. 2011, p. 200), vem decidindo, então, que a constituição do título executivo pelo TCU deve observar o que previsto na Lei 9.873/99, inclusive quanto aos marcos interruptivos ali previstos. Nesse sentido: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA.



    1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS nº 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS nº 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019).



    2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal.



    3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis).



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (MS nº 37586 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,